Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700772-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYANE FRAGOSO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CLEMILDA FRAGOSO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 32526679. Conforme decisão objeto do ID 32023071, os atos referentes ao cumprimento da antecipação da pretensão recursal são de responsabilidade do juízo onde se encontra o processo, e não da Turma Recursal. Portanto, deve a Agravante apresentar seu requerimento àquele Juízo. Intimem-se, com urgência. Após, retornem os autos conclusos, uma vez que já apresentada contrarrazões. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.